Tribunal: TJDFT
Processo: 0743256-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743256-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: DANIELE CINTIA DE OLIVEIRA LINS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERFORTE COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA. contra decisão (ID 247648961) da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de DANIELE CINTIA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre a remuneração da executada. Em contrarrazões (ID 77325528), a executada afirma estar desempregada. No entanto, não trouxe aos autos comprovação da referida rescisão trabalhista. Assim, determino à agravada que apresente documentação idônea que comprove a demissão, como cópia das páginas da carteira de trabalho, em versão física ou digital; cópia da rescisão contratual, assinada pelo empregador; ou o extrato do FGTS, no qual conste a data de desligamento. Após, faculte-se ao exequente manifestar-se sobre a viabilidade do pleito executório. Prazo sucessivo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator